Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003019-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. J. D. N. S. - CPF: 099.304.151-57 (AGRAVADO), JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.906.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAMARA JACOB DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 509.378.712-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THYAGO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 018.887.021-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. PORTABILIDADE E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer, proposta por beneficiária menor diagnosticada com Síndrome de Syngap1, epilepsia refratária e transtorno do espectro autista.A decisão agravada determinou o restabelecimento do plano de saúde e a continuidade das terapias multidisciplinares em clínica previamente descredenciada, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por decisão extra petita; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com vistas à manutenção do plano de saúde e do tratamento da menor, diante da rescisão do contrato coletivo empresarial em razão de pedido de demissão da genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por decisão extra petita foi rejeitada, por se tratar de erro material irrelevante, devidamente esclarecido nas contrarrazões.Verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente por se tratar de menor em tratamento contínuo e essencial à saúde.A jurisprudência do STJ exige motivação idônea para rescisão unilateral de plano coletivo empresarial, o que não restou comprovado.A continuidade do tratamento é assegurada por normas constitucionais e infraconstitucionais, sendo o fornecimento do serviço pela operadora obrigação correlata à sua atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É válida a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade de tratamento médico de menor em plano coletivo empresarial rescindido sem motivação idônea. A operadora deve garantir a portabilidade do plano de saúde, sem carência, e o custeio das terapias multidisciplinares.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1082.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos
ação de obrigação de fazer, proposta por
P.J.D.N.S., representada por sua genitora Thamara Jacob do Nascimento Souza e outro,
deferiu a tutela provisória requestada para determinar à operadora de saúde restabeleça o plano de saúde contratado, e oferte o tratamento multidisciplinar prescrito a menor,
ou, em caso de desinteresse da parte requerente em realizar a transferência para a clínica indicada pela operadora, que esta custeie o tratamento no local elegido pela usuária nos limites do valor que pagaria a um de seus estabelecimentos,
no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, ao limite de R$5.000,00.

Inconformada, insurge-se a Unimed, arguindo preliminar de nulidade pela ocorrência de decisão
extra petita
. Na sequência, sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, além da irreversibilidade da medida.No ponto, alega a probabilidade de direito e lesão grave de difícil reparação, diante do fato de a empresa estar sendo compelida a restabelecer o plano de saúde, sendo que a parte agravada teve o seu plano de saúde extinto em razão do seu pedido de demissão realizado junto à empresa onde trabalhava. Estando o contrato de trabalho extinto, extinguem-se também todos os benefícios oriundos do contrato de trabalho, inclusive o plano de saúde. A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado, e, ao final, o provimento do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido. (id. 268049260).

Comunicação entre instâncias (id. 268064777).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 270412357).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou pelo parcial provimento do recurso (id. 278957860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Pérolla Jacob do Nascimento Souza, representada por sua genitora Thamara Jacob do Nascimento Souza e outro,
move ação de obrigação de fazer em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
afirmando, em breve síntese,
que é beneficiária de plano de saúde, e portadora da
Síndrome de Syngap1
, doença genética rara associada a diversos comprometimentos neurológicos. Afirma-se que a menor faz uso contínuo de terapias multidisciplinares essenciais ao seu desenvolvimento, como fisioterapia Bobath, fonoaudiologia, terapia ocupacional e método ABA.

A autora relata que, em razão do desligamento de sua genitora do banco Sicredi, haverá a
descontinuidade do plano de saúde coletivo empresarial
que lhe é fornecido, podendo resultar na
perda de carências já cumpridas
, além de
interrupção das terapias
, pois a Clínica Espaço Integrar, onde a menor é atendida, foi
descredenciada pela Unimed
.

Diante da iminência de perda do plano de saúde por desligamento de sua genitora do emprego, busca-se preservar o atendimento especializado já consolidado e manter as carências já cumpridas no plano de saúde.

A parte autora postula provimento jurisdicional de urgência Determinar a
portabilidade do plano de saúde
para a operadora
Unimed Vale do Sepultúba
,
sem perda das carências
;

Garantir a
continuidade das terapias
na
Clínica Espaço Integrar
, onde já foi estabelecido vínculo terapêutico com a menor; Determinar que os valores de
coparticipação
não ultrapassem
duas vezes o valor da mensalidade contratada
.

O d. magistrado
a quo

deferiu a tutela provisória requestada para determinar à operadora de saúde restabeleça o plano de saúde contratado, e oferte o tratamento multidisciplinar prescrito a menor,
ou, em caso de desinteresse da parte requerente em realizar a transferência para a clínica indicada pela operadora, que esta custeie o tratamento no local elegido pela usuária nos limites do valor que pagaria a um de seus estabelecimentos,
no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, ao limite de R$5.000,00.

Contra essa decisão,
insurge-se a Unimed, arguindo preliminar de nulidade pela ocorrência de decisão
extra petita
. Na sequência, sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, além da irreversibilidade da medida.

No ponto, alega a probabilidade de direito e lesão grave de difícil reparação, diante do fato de a empresa estar sendo compelida a restabelecer o plano de saúde, sendo que a parte agravada teve o seu plano de saúde extinto em razão do seu pedido de demissão realizado junto à empresa onde trabalhava. Estando o contrato de trabalho extinto, extinguem-se também todos os benefícios oriundos do contrato de trabalho, inclusive o plano de saúde. A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado, e, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, rejeito a preliminar arguida.Com efeito, verifico que a matéria ventilada pela parte recorrente configura
mero erro material de escassa relevância
, que em nada compromete a higidez lógica e jurídica da decisão proferida.

Tal equívoco, ademais, restou
devidamente esclarecido nas contrarrazões recursais apresentadas pela parte recorrida
(Id. 270412357), não havendo qualquer prejuízo concreto à defesa, tampouco demonstração de cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a justificar a anulação do decisum.

Como bem pontuado pelo douto Procurador,
verbis
:

“Denota-se que, de fato, a parte agravada fez referência à portabilidade para a “Unimed Vale do Sepotuba”, todavia, além de ter se tratado de uma menção isolada, em todas as outras oportunidades e analisando os documentos juntados, ficou claro que a usuária almeja implementá-lo para um plano individual (pessoa física) junto a própria Unimed Cuiabá. A rigor, tratou-se de um mero erro material de escassa relevância, inclusive, esclarecido nas contrarrazões recursais (id. 270412357). Vale destacar que o caso em questão visa a possibilitar a continuidade do tratamento de saúde de P.J.D.N.S, que possui apenas 6 anos, e foi diagnosticada com Síndrome de SynGap1 e Epilepsia Refratária, associada à comorbidade do Transtorno do Espectro Autista Nível III (id. 178795578-Pje1), que encontra óbice em prosseguir com seu tratamento desde dezembro/24, motivo pelo qual não é verossímil conferir ênfase a filigranas processuais.”
(id.278739899).

Avançando na resolução da celeuma,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão posta cinge-se à análise da reativação/portabilidade imediata do plano de saúde, garantindo a cobertura do tratamento da autora, enquanto não julgado o mérito da causa.

Não obstante as substanciosas alegações da agravante, observa-se que há nítida controvérsia sobre a questão, de modo que entendo, ao menos neste estágio precoce do feito, a portabilidade do plano de saúde é medida que se impõe, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir corretamente a questão.

Por outro lado, o perigo de dano inverso atrela-se à parte agravada, tendo em vista tratar-se de questão afeta a saúde de menor.
Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da usuária do plano.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de saúde a suspensão do cancelamento do contrato ou, se necessário, o restabelecimento imediato dos serviços contratados, sob pena de multa diária, em favor de menor em tratamento contínuo de transtorno do espectro autista (TEA).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode rescindir unilateralmente contrato coletivo empresarial sem comprovar motivação idônea, especialmente diante da necessidade de continuidade de tratamento médico de beneficiário menor portador de TEA.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea, em atenção aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Precedentes.

A rescisão do contrato compromete a continuidade do tratamento médico essencial, violando o direito à saúde e à dignidade humana, protegidos pelos arts. 6º e 196 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face da ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão unilateral, especialmente quando a medida afeta beneficiários que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável.”

Dispositivos relevantes: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1082.
” (RAI n. 1030742-71.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2025)

Diante do risco concreto de interrupção do tratamento médico essencial à criança com condição grave e da postura omissiva da operadora do plano de saúde, vislumbra-se plausibilidade jurídica nos pedidos formulados pela parte autora, com respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria, devendo ser acolhido o pleito de urgência, com vistas à preservação da dignidade e saúde da menor.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Assim, apesar de substanciosas as argumentações da agravante, torna-se necessária maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, com o fito de sanar o erro material identificado, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma para determinar que a ré, ora agravante,
proceda à portabilidade do plano de saúde da menor Pérolla Jacob do Nascimento Souza, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias
, garantindo-se a manutenção integral das carências já cumpridas; e a
ssegure a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito à infante, mediante prestação dos serviços em unidade pertencente à rede credenciada da operadora
,
ou,

em havendo manifestação de desinteresse por parte da usuária quanto à transferência para a clínica designada pela ré
,
que esta

arque com os custos do tratamento no estabelecimento indicado pela parte autora, observado o limite equivalente à quantia usualmente despendida para o mesmo serviço em instituição da rede própria
, igualmente no prazo de 05 (cinco) dias
,
sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025